Tribunal: STF
Processo: HC 67938
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TERMO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
ESTADUAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF. ARTIGO 102, I, I).
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL, APÓS A IMPETRAÇÃO.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO NESTA PARTE.
ORDEM NÃO CONCEDIDA 'EX-OFFICIO' POR FALTA DE ELEMENTOS SEGUROS NOS
AUTOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, MAS JULGADO PREJUDICADO.